Tribunal: TJBA
Processo: 8000204-17.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000204-17.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: ISAILDO SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face da concessionária responsável pelo abastecimento de água, em razão da interrupção no fornecimento do serviço entre novembro de 2020 e janeiro de 2021, no Município de Cansanção/BA. Sentença de procedência que condenou a ré à regularização do serviço e ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve vício processual decorrente da adoção do rito; (ii) saber se há ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo; (iii) saber se a demanda individual é admissível diante do suposto caráter coletivo do direito; (iv) saber se há responsabilidade da concessionária pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistem vícios processuais: a ação seguiu o rito ordinário, afastando-se a alegação de aplicação indevida da Lei nº 9.099/95.

4. A ausência de exaurimento da via administrativa não impede o ajuizamento da ação, dada a natureza do serviço essencial e a responsabilidade objetiva da concessionária.

5. Os direitos individuais homogêneos podem ser tutelados por ações individuais, nos termos do CDC.

6. A responsabilidade da concessionária é objetiva, sendo incontroversa a falha na prestação do serviço, não elidida por prova robusta. A interrupção no fornecimento de água foi comprovada por documentos, notícias e ação civil pública correlata.

7. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado por danos morais mostra-se proporcional e adequado ao caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "
1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por falha na prestação de serviço essencial, independentemente de prévio requerimento administrativo. 2. A interrupção injustificada no fornecimento de água, ainda que sob justificativa de estiagem, gera dever de indenizar por danos morais, quando comprovado o prejuízo ao consumidor
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; Lei nº 8.987/95, art. 6º, §§ 1º e 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000204-17.2021.8.05.0046
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada ISAILDO SANTOS DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR